Tribunal: CARF
Processo: 11020.911485/2016-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PEDRO RINALDI DE OLIVEIRA LIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-27
Data de publicação: 2021-10-19

Inteiro teor:
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11020.911485/2016-12
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-009.066 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
27 de agosto de 2021
Recorrente
REZZUMO COMERCIO DE CONFECCOES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Ano-calendário: 2011
CRÉDITO. ÔNUS DA PROVA INICIAL DO CONTRIBUINTE.
Conforme determinação Art. 36 da Lei no 9.784/1999, do Art. 16 do Decreto
70.235/72, Art 165 e seguintes do CTN e demais dispositivos que regulam o
direito ao crédito fiscal, o ônus da prova é inicialmente do contribuinte ao
solicitar seu crédito.
COMPENSAÇÃO. CRÉDITO LÍQUIDO E CERTO.
Não tendo o contribuinte logrado comprovar a existência do direito creditório
disponível, com base em suposta desvinculação de pagamento em DCTF
retificadora, indefere-se a compensação pleiteada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares suscitadas e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.

Paulo Roberto Duarte Moreira - Presidente.
(assinado digitalmente)
Pedro Rinaldi de Oliveira Lima - Relator.
(assinado digitalmente)

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Hélcio Lafetá Reis,
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Mara Cristina Sifuentes, Pedro Rinaldi de Oliveira Lima,
Lara Moura Franco Eduardo (suplente convocada), Laercio Cruz Uliana Junior, Marcio Robson
Costa, Paulo Roberto Duarte Moreira (Presidente). Ausente o conselheiro Arnaldo Diefenthaeler
Dornelles.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11020.911485/2016-12
Fl. 151
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-009.066 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.911485/2016-12

Relatório

Trata-se de Recurso Voluntário de fls. 81 em face de decisão de primeira instância
administrativa da DRJ/MG de fls. 66 que decidiu pela improcedência da Manifestação de
Inconformidade de fls. 3, nos moldes do Despacho Decisório eletrônico de fls. 49.
Como de costume nesta Turma de Julgamento, transcreve-se o relatório e ementa
do Acórdão da Delegacia de Julgamento de primeira instância, para a apreciação dos fatos e
trâmite dos autos:

DESPACHO DECISÓRIO
O presente processo trata de Manifestação de Inconformidade contra o Despacho
Decisório com número de rastreamento 116603545, emitido eletronicamente em
04/08/2016, referente ao PER/DCOMP no 21239.60748.220116.1.3.04-3522.
O PerDcomp foi transmitido com o objetivo de compensar o(s) débito(s)
nele discriminado(s) com crédito de COFINS, Código de Receita 5856, decorrente de
recolhimento com Darf efetuado em 25/01/2012, no valor de R$84.582,30.
De acordo com o Despacho Decisório, a partir das características do DARF descrito no
PER/DCOMP acima identificado, foram localizados um ou mais pagamentos, mas
integralmente utilizados para quitação de débitos do contribuinte, não restando crédito
disponível para compensação dos débitos informados. Assim, diante da inexistência de
crédito, a compensação declarada NÃO FOI HOMOLOGADA.
Como enquadramento legal citou-se: arts. 165 e 170, da Lei no 5.172 de 25 de outubro
de 1966 (Código Tributário Nacional - CTN), art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996.
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE O interessado apresentou manifestação
de inconformidade alegando, em síntese, o que se segue:
Nulidade do Despacho Decisório · O Despacho Decisório deixou de atender o requisito
constitucional da fundamentação do ato administrativo e feriu os princípios também
constitucionais da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal, estando
revestido de desvio de finalidade.
a) Ausência de Fundamentação · O procedimento correto da fiscalização seria intimar a
empresa para prestar informações sobre a origem do seu crédito, bem como seu
fundamento.
· A intimação não ocorreu e o despacho foi emitido sem a necessária fundamentação.
· A fundamentação do ato administrativo é obrigatória para o exame da sua legalidade,
finalidade e da moralidade administrativa.
· De acordo com o art. 37 da CF, o ato administrativo deve respeitar o principio da
legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência.
Fl. 152
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-009.066 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.911485/2016-12

· Ausente a motivação da não homologação da compensação, é nulo o despacho
decisório.
· A fiscalização, antes de não homologar a declaração de compensação, deveria
cientificarse da natureza e da origem do crédito pretendido, e não negá-lo sem
justificativa.
b) Desvio de Finalidade · O despacho tem a função de exprimir o parecer da
fiscalização, ao decidir pela não homologação da declaração de compensação, a fim de
permitir a instauração do contraditório administrativo.
· O despacho em comento extrapolou sua função precípua, tornando-se meio oblíquo
para interrupção do prazo de homologação previsto no § 5o do art. 74 da Lei n. 9.430, de
1996.
· Ocorreu desvio de finalidade, porque a interrupção do prazo de decadência é
conseqüência do ato, jamais podendo ser seu objetivo.
· A autoridade deixou de cumprir seu dever de ofício de bem instruir o procedimento
de ofício.
· O processo administrativo é precedido de uma fase oficiosa em que a autoridade deve
coletar dados, examinar documentos, solicitar esclarecimentos ao contribuinte, fazer
apreensão de documentos fiscais, diligências na sede da empresa, ou seja, fazer de tudo
para busca da verdade real dos fatos.
· O agente fiscalizador ofendeu o dever de instrução, prescrito no art. 7o do Dec.
70.235, de 1972, o que implica na nulidade do Despacho Decisório.
b) Prejuízo ao Contraditório, Ampla Defesa e Devido Processo Legal · A defesa resta
prejudicada, pois a contribuinte não dispõe das razões da não homologação da
compensação declarada.
Mérito a) Princípio da Verdade Material (Pedido de Posterior Juntada de Provas)
· Deve ser possibilitado à contribuinte a posterior juntada de documentos que
comprovem as alegações trazidas na presente manifestação, em respeito ao princípio da
verdade material.
b) Inaplicabilidade da Multa em Face do Princípio do Não Confisco, da Razoabilidade e
da Proporcionalidade.
· A multa aplicada sobre o montante do tributo devido é inconstitucional e ilegal.
· O valor da multa lançado é excessivo, ferindo os princípios do não confisco, da
razoabilidade e da proporcionalidade.
· A multa aplicada em razão de infrações não pode ultrapassar os limites da lei.
· O tributo é regulado pelo princípio da capacidade contributiva.
· O Ministro Celso de Mello reconheceu como confiscatória a multa do art. 3o, § único,
da Lei n.o 8.846, de 1994.
· O percentual da multa por descumprimento de obrigação principal deve guardar
proporção com o valor da prestação tributária exigida.
· Há impedimento constitucional e legal à bitributação e ao bis in idem.
Fl. 153
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-009.066 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.911485/2016-12

· Em que pesem a previsibilidade legal dos dispositivos que fixam os parâmetros da
multa, no caso de imposto informado e recolhido em atraso, existem princípios que se
irradiam sobre diferentes normas, compondo-lhes o espírito e servindo como critérios
para sua exata compreensão, razão pela qual as leis não podem distanciar-se dos
princípios fundamentais que regem o ordenamento jurídico.
Pedido · Em face do exposto, pede-se a nulidade do despacho decisório e cancelamento
de qualquer cobrança que dele possa advir.”

A Ementa deste Acórdão de primeira instância administrativa fiscal foi publicada
da seguinte forma:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS Ano-calendário: 2011 EMENTA. VEDAÇÃO.
Ementa vedada pela Portaria RFB n.o 2.724, de 2017.
Manifestação de Inconformidade Improcedente Direito Creditório Não Reconhecido

Após o protocolo do Recurso Voluntário, que reforçou as argumentações da
Impugnação e apresentou novos argumentos, os autos foram devidamente distribuídos e
pautados.
Relatório proferido.
Voto
Conselheiro Pedro Rinaldi de Oliveira Lima - Relator.
Conforme o Direito Tributário, a legislação, os fatos, as provas, documentos e
petições apresentados aos autos deste procedimento administrativo e, no exercício dos trabalhos
e atribuições profissionais concedidas aos Conselheiros, conforme Portaria de condução e
Regimento Interno, apresenta-se este voto.
Por conter matéria preventa desta 3.a Seção do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais e presentes os requisitos de admissibilidade, o tempestivo Recurso Voluntário
deve ser conhecido.
Conforme determinação Art. 36 da Lei no 9.784/1999, do Art. 16 do Decreto
70.235/72, Art 165 e seguintes do CTN e demais dispositivos que regulam o direito ao crédito
fiscal, o ônus da prova é do contribuinte ao solicitar seu crédito.
Neste caso em concreto, em Recurso Voluntário o contribuinte reforçou os
genéricos argumentos da Manifestação de Inconformidade e se limitou a afirmar que que
recolheu Pis e Cofins com o ICMS na base de cálculo e que possui crédito sobre tais operações,
com base no julgamento do STF no Recurso Extraordinário n.o 574.706/PR.
Fl. 154
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-009.066 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.911485/2016-12

Mas o contribuinte não cumpriu com que foi determinado no Art. 16 do Decreto
70.235/72. Ao solicitar o reconhecimento de um crédito, conforme Art. 165 e 170 do CTN, os
créditos devem ser líquidos e certos, ônus que compete inicialmente ao contribuinte e,
diferentemente do alegado, não foi juntado sequer um demonstrativo ou comprovante de
recolhimento das contribuições que aponte, sem dúvidas, a parcela exata do ICMS na base de
cálculo das contribuições.
O contribuinte pede que seja permitida a juntada de documentos em sede de
Recurso Voluntário mas não juntou um documento sequer, que seja suficiente para a
comprovação da certeza e liquidez dos créditos. A verdade material poderia ser prestigiada
somente se houvesse um início de prova.
De forma conceitual, o contribuinte possui o direito à excluir o ICMS da base de
cálculo do Pis e da Cofins nos termos do julgamento do Recurso Extraordinário n.o 574.706/PR,
contudo, a quantidade do crédito, no presente caso em concreto, depende de posterior apuração.
Apuração esta que já deveria ter sido realizada pelo contribuinte nos autos.
Reproduzo as razões de decidir antecedentes, para também constar no presente
voto, como fundamentos decisórios:

“A manifestação de inconformidade é tempestiva e dela toma-se conhecimento.
PEDIDO DE POSTERIOR JUNTADA DE PROVA
O momento oportuno para a juntada de provas em que se fundamentam as alegações é
quando da apresentação da impugnação (art. 15 do Dec. n.o 70.235, de 1972). O § 4o e o
§ 5o do art.16 do Dec. n.o 70.235, de 1972, instituídos pelo art. 67 da Lei n.o 9.532, de
10 de dezembro de 1997, estabelecem a preclusão da juntada de prova documental
depois de trazida a impugnação, a menos que: a) fique demonstrada a impossibilidade
de sua apresentação por motivo de força maior; b) refira-se a fato ou a direito
superveniente; c)
destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidos aos autos. Sem a
comprovação da ocorrência de uma dessas condições, não há falar em juntada de novos
documentos.
Alega-se que a apresentação de provas não foi possível, porque o interessado não sabe o
motivo da não homologação da compensação. O alegado desconhecimento não se
confirma. A manifestação de inconformidade prova o contrário, conforme se demonstra
no tópico seguinte deste voto.
ARGÜIÇÃO DE NULIDADE
Quanto à argüição de nulidade do despacho, ela é descabida. A matéria é regida
exclusivamente pelos arts. 59 e 60 do Dec. n.o 70.235, de 1972, abaixo transcritos:
"Art. 59 - São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidas por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
...................................................
Fl. 155
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-009.066 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.911485/2016-12

Art. 60 - As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no artigo
anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo
para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem na
solução do litígio."
O despacho contestado não é nulo, porque não observadas as hipóteses do inciso II do
art. 59 acima transcrito. O ato foi lavrado por autoridade competente e não houve
preterição do direito de defesa. A alegada falta de motivação do despacho não se
confirma e a falta de intimação prévia não prejudica a defesa, conforme será
demonstrado em tópico mais adiante deste voto.
Outras irregularidades, incorreções e omissões não importam nulidade, mas
saneamento, quando muito. Entretanto, nada há que demande o saneamento previsto no
art. 60 do Dec. n.o 70.235, de 1972, transcrito acima. No ato contestado não há o que
prejudique o próprio processo, ou o estabelecimento da relação jurídica processual, nele
constando todas as formalidades exigidas na legislação para que seja considerado válido
ou juridicamente perfeito. Em verdade, não se verificam, no despacho decisório,
irregularidades, incorreções nem omissões que prejudiquem o reclamante, ou influam na
solução do litígio.
- Motivação do Despacho Decisório O despacho não deixa dúvida quanto à sua
motivação: o fundamento de fato para a não homologação é a inexistência do crédito
utilizado na compensação; o fundamento legal é, entre outros, o art. 74 da Lei n.o 9.430,
de 1996. O caput do referido artigo diz que o sujeito passivo que apurar crédito passível
de restituição ou de ressarcimento poderá utilizá-lo na compensação de débitos próprios.
Isso significa que, se o sujeito passivo não apurar crédito passível de restituição ou
ressarcimento, não poderá fazer compensação.
Portanto, a inexistência do crédito utilizado no PER/DCOMP é fundamento de fato
legítimo e suficiente para a não homologação.
O despacho decisório explicita de maneira fundamentada, como se concluiu pela
inexistência do crédito utilizado. Lá consta que o Darf apresentado como origem do
crédito foi utilizado para pagamento de tributo declarado. Entre as informações nele
apresentadas, estão o valor original do débito declarado, seu período de apuração e o
código do tributo.
Demonstra-se, assim, que o despacho traz, de forma explícita, a motivação da não
homologação. A exposição é clara e exaustiva. Assim sendo, não houve preterição do
direito de defesa.
A análise da motivação é questão de mérito. Sua eventual improcedência não é motivo
de nulidade e não afeta o estabelecimento da relação jurídica processual.
- Inexistência de Desvio de Finalidade O impugnante defende que o despacho foi
utilizado como meio oblíquo para interrupção do prazo de homologação previsto no § 5o
do art. 74 da Lei n. 9.430, de 1996.
A alegação não se sustenta. A transmissão do Per/Dcomp se deu em 22/01/2016. Em
04/08/2016, o despacho foi emitido. O encerramento do prazo de cinco anos estava
distante, não se admitindo que tenha dado causa a açodamento por parte da autoridade
administrativa. A procedência do feito, como se verá mais adiante na análise do mérito,
demonstra que a finalidade do despacho foi tão somente não homologar compensações
indevidas.
- Falta de Intimação Para Prestar Esclarecimentos Pelo que dispõe o Decreto no 70.235,
de 1972, não constitui irregularidade a falta de oportunidade para a manifestação do
sujeito passivo antes da ciência do despacho decisório de não-homologação da
compensação.
Fl. 156
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-009.066 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.911485/2016-12

O Decreto no 70.235, de 1972, rege o processo administrativo de determinação e
exigência dos créditos tributários da União e o de consulta sobre a aplicação da
legislação tributária federal (art. 1o). A sua sistemática compreende a existência de autos
de infração ou notificações de lançamento, que formalizam a exigência de crédito
tributário, a retificação de prejuízo fiscal e a aplicação de penalidade isolada, nos termos
de seu art. 9o, com a redação data pela Lei no 8.748, de 1993.
No caso, não se trata de processo de exigência de crédito tributário, mas de não
homologação de compensação. Outras normas facultaram a apresentação de reclamação
contra atos administrativos distintos do lançamento e imputaram a competência de seu
julgamento, em 1a instância, também às Delegacias da Receita Federal de Julgamento.
Diz o §9o do art. 74 da Lei n.o 9.430, 27 de dezembro de 1996, que é facultado ao
sujeito passivo, apresentar manifestação de inconformidade contra a não-homologação
da compensação. De acordo com o § 11 do mesmo artigo 74, a manifestação de
inconformidade de que trata o § 9o segue o Decreto n.o 70.235, de 1972.
O Dec. n.o 70.235, de 1972, tratou da lide fiscal como algo que gira em torno da
exigência fiscal e é por ela delimitada. Antes da formalização da exigência, com a
ciência do auto de infração, não há o que contestar, não há do que se defender, não há
litígio.
Intimações para prestar esclarecimentos, quando feitas no curso das investigações, não
conferem contraditório; respostas a elas dadas não constituem defesa, pois sem auto de
infração, não há acusação do que se defender. A impugnação da exigência é que
instaura a fase litigiosa do procedimento (art. 14 do Dec. n.o 70.235, de 1972). O direito
ao contraditório e a ampla defesa surgem com a ciência do lançamento.
No processo de não-homologação de compensação não há auto de infração nem
lançamento. O despacho decisório não constitui “decisão” no processo administrativo, e
sim ato contra o qual se instaura o litígio. O tratamento que o Decreto determina para o
auto de infração deve ser dado ao despacho decisório contestado (ato de
nãohomologação da compensação); o tratamento determinado para a impugnação deve
ser dado à manifestação de inconformidade. Assim sendo, o litígio só se instaura com a
apresentação da manifestação de inconformidade. Antes da ciência do despacho
decisório, não há falar em contraditório, muito menos em oportunidade para o sujeito
passivo se manifestar contra a motivação da não-homologação da compensação.
Assim sendo, é despropositada a alegação de falta de oportunidade para defesa. A
oportunidade foi dada pelo despacho decisório, no qual o sujeito passivo é alertado para
o direito ao contraditório que lhe assiste. Tal direito foi exercido com a apresentação de
manifestação de inconformidade. A análise que aqui se faz da manifestação de
inconformidade comprova que o direito de defesa e o devido processo legal estão sendo
respeitados.
ÔNUS DA PROVA Conforme disposto no art. 36 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de
1999, que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública
Federal, cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, da mesma forma como
incumbe ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu direito, de acordo
com o disposto no inciso I do art. 333 do Código de Processo Civil.
Em um processo de restituição, ressarcimento ou compensação, é o contribuinte que
toma a iniciativa de viabilizar seu direito ao aproveitamento do crédito, quer por pedido
de restituição ou ressarcimento, quer por compensação, em ambos os casos mediante a
apresentação do PER/DCOMP, de tal sorte que, se a Secretaria da Receita Federal do
Brasil (RFB) resistir à pretensão do interessado, indeferindo o pedido ou não
homologando a compensação, incumbirá a ele – o contribuinte –, na qualidade de autor,
demonstrar seu direito.
Fl. 157
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-009.066 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.911485/2016-12

A DCTF n.o 100.2011.2012.1861102115, recepcionada em 20/02/2012, comprova que o
DARF indicado no Per/Dcomp como origem do crédito foi utilizado para pagar débito
de COFINS com código de receita 5856 e período de apuração 31/12/2011. Ela tem a
natureza jurídica de confissão de dívida e é instrumento hábil e suficiente para a
exigência do débito nela confessado. A declaração presume-se verdadeira em relação ao
declarante (CC, art. 219 e CPC, art. 368). A declaração válida, oportunamente
transmitida, faz prova do valor do débito contra o sujeito passivo e em favor do fisco.
Assim, para modificar o fundamento despacho decisório, cabe ao recorrente demonstrar
erro no valor por ele declarado ou nos cálculos efetuados pela RFB. Se não o fizer, o
motivo do indeferimento permanece.
A existência de crédito líquido e certo é requisito legal para a concessão da
compensação (CTN, art. 170). Se o Darf foi utilizado pelo próprio contribuinte para
pagamento do débito correlato, a decisão da RFB de indeferir o pedido de restituição ou
de não homologar a compensação está correta.
As verificações efetuadas nos sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB)
e nos autos desse processo podem ser assim consolidadas:

ACRÉSCIMOS SOBRE OS DÉBITOS INDEVIDAMENTE COMPENSADOS Não se
aproveitam os argumentos da manifestação de inconformidade contra a multa incidente
sobre o montante do tributo devido. No despacho contestado, há intimação para o
pagamento de valor devedor consolidado, bem como discriminação do "PRINCIPAL",
"MULTA" e "JUROS" a serem pagos. Tudo o que lá consta, tem respaldo em expressa
determinação legal.
De acordo com o § 7o do art. 74 da Lei 9.430, de 1996, não homologada a compensação,
a autoridade administrativa deverá cientificar o sujeito passivo e intimá-lo a efetuar, no
prazo de 30 (trinta) dias, contado da ciência do ato que não a homologou, o pagamento
dos débitos indevidamente compensados (redação dada pela Lei n.o 10.833,de 2003). O
art. 74 da IN RFB n.o 1300, 1717, de 17 de julho de 2017, estabelece, expressamente,
que o tributo objeto de compensação não homologada será exigido com os respectivos
acréscimos legais (idêntica disposição se encontra no art. 30 da IN SRF n.o 460, de
2004, no art. 30 da IN SRF n.o 600, de 2006, no art. 38 da IN RFB n.o 900, de 2008, no
art. 45 da IN RFB n.o 1300, de 2012). Rege a incidência de acréscimos legais sobre
débitos o art. 61 da Lei n.o 9.430, de 1996. Segundo esse artigo, sobre os débitos não
pagos no prazo, incidem multa de mora e juros de mora. O percentual da multa de mora
é de 0,33% ao dia, limitado a 20%. O percentual dos juros de mora equivale à taxa
SELIC, nos meses de atraso anteriores ao do pagamento, e a 1%, no mês do pagamento.
Portanto, a multa de mora incidente sobre o débito indevidamente compensado é
legítima. A autoridade fiscal não se pode furtar ao cumprimento de lei vigente, pois sua
atividade é plenamente vinculada, sob pena de responsabilidade funcional (parágrafo
único do art. 142 do CTN).
O inciso V do art. 97 do CTN determina que somente a lei pode estabelecer a
cominação de penalidades para as ações ou omissões contrárias a seus dispositivos, ou
Fl. 158
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3201-009.066 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.911485/2016-12

para outras infrações nela definidas. Por sua vez, de acordo com o inciso VI do mesmo
art. 97, somente a lei pode estabelecer as hipóteses de dispensa ou redução de
penalidades. As variações de intensidade da punição e as circunstâncias em que deva ser
aplicada são fixadas de forma categórica na própria legislação, não havendo
oportunidade para discricionariedade da autoridade fiscal.
Princípios constitucionais, como os invocados, norteiam o legislador e não o aplicador
da lei. A cobrança efetuada conforme a legislação e com base em fatos e dados cuja
veracidade sujeito passivo não logra abalar, já atende, no âmbito de atuação do agente
do fisco, os invocados princípios.
Acatar a tese do interessado, de limitar ou afastar a multa de mora com base em
princípios, implicaria deixar de dar aplicação à norma em vigor na época dos fatos, a
pretexto de que fere princípios constitucionais. Contudo, não compete à autoridade
administrativa reconhecer inconstitucionalidades, mas sim tão somente cumprir
fielmente a legislação tributária em vigor na época dos fatos.
Milita presunção de validade constitucional em favor de leis e atos normativos do Poder
Público. Esta só se desfaz quando incide o mecanismo de controle jurisdicional
estatuído na Constituição, no qual não se enquadra o processo administrativo fiscal. O
art. 26-A do Dec. n.o 70.235, de 1972, introduzido pela Lei no 11.941, de 2009,
determina que “no âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei
ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade”.
Já a Portaria MF n.o 341, de 2011, que disciplina a constituição e o funcionamento das
Delegacias da Receita Federal de Julgamento – DRJ, em seu artigo 7o, V, dispõe que o
julgador deve observar o disposto no art. 116, III, da Lei no 8.112, de 1990, bem assim o
entendimento da RFB expresso em atos normativos. Por sua vez, o inciso III do art.
116 da Lei no 8.112, de 1990, estabelece que, entre os deveres do servidor, está o de
observar as normas legais e regulamentares.
O impugnante invoca decisões judiciais, argumentando como se o entendimento nelas
expresso fosse de observância compulsória. O decidido num determinado processo, quer
judicial, quer administrativo, em princípio, só vincula aos que dele são parte.
Ainda que a respeito de determinado tema se tenha realmente formado consenso no
Judiciário, a autoridade julgadora de primeira instância não está vinculada a tal
entendimento. São de observância obrigatória para a Administração Federal somente as
súmulas vinculantes editadas pelo Supremo Tribunal Federal nos termos do artigo 103-
A da Constituição Federal (introduzido pela Emenda Constitucional no 45, de 2006).
Também têm efeito vinculante para a Administração Tributária Federal as teses
jurisprudenciais consideradas pacificadas em virtude de decisões proferidas pelo STF ou
do STJ tomadas no âmbito de processos que seguem o rito estabelecido pelos artigos
543-B e 543-C do Código de Processo Civil, desde que observado o disposto na Portaria
Conjunta PGFN/RFB no 1, de 12 de fevereiro de 2014. Contudo, não se conhece
nenhuma medida judicial dessa natureza, que considere abusiva, excessivamente
onerosa, desproporcional, desarrazoada ou confiscatória a multa de mora, fixada no
percentual de 0,33% ao dia, limitado a 20%.
CONCLUSÃO Em face do exposto, voto por julgar IMPROCEDENTE a manifestação
de inconformidade, para indeferir o pedido de posterior juntada, rejeitar a preliminar de
nulidade e, no mérito, para não reconhecer o direito creditório postulado e não
homologar as compensações em litígio.”

Fl. 159
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3201-009.066 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.911485/2016-12

Como apontado na decisão de primeira instância, as preliminares de nulidade do
despacho decisório, de ofensa ao devido processo legal e de irrazoabilidade da multa são
alegações que não merecem provimento, visto que não há nenhuma nulidade no Despacho
Decisório, ainda que eletrônico, porque o despacho fundamentou a não homologação e porque
não ocorreu nenhuma das hipóteses de nulidade previstas no Art. 59 do Decreto 70.235/72, assim
como a multa, por possuir previsão legal expressa, não pode ser afastada no âmbito deste
Conselho em razão do disposto na Súmula CARF n.o 2:

“Súmula CARF no 2 O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 101-94876, de 25/02/2005 Acórdão no 103-21568, de 18/03/2004 Acórdão
no 105-14586, de 11/08/2004 Acórdão no 108-06035, de 14/03/2000 Acórdão no 102-
46146, de 15/10/2003 Acórdão no 203-09298, de 05/11/2003 Acórdão no 201-77691, de
16/06/2004 Acórdão no 202-15674, de 06/07/2004 Acórdão no 201-78180, de
27/01/2005 Acórdão no 204-00115, de 17/05/2005”

Diante de todo o exposto e fundamentado, as preliminares devem ser rejeitadas e
deve ser NEGADO PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.
Voto proferido.
(assinatura digital)
Pedro Rinaldi de Oliveira Lima.

Fl. 160
DF CARF MF
Documento nato-digital